Tribunal: TJMT
Processo: 1019136-51.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019136-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.580.465/0001-49 (AGRAVANTE), ELIS REGINA DE PAULA - CPF: 964.637.591-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

A pretensão de reparação civil tem prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil) a contar da data do evento danoso, no caso o acidente de trânsito que causou lesões permanentes na vítima.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização, rejeitou o argumento de prescrição.

A agravante alega que a agravada busca receber indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico.

Aduz que o fato ocorreu em 9-9-2013 e o feito foi ajuizado em 6-10-2017, ou seja, quatro anos depois, logo, ocorreu a prescrição (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil).

Argumenta que desde a ocorrência do acidente automobilístico, a Agravada tem o conhecimento dos arguidos danos estéticos e impossibilidade de laborar, sem a necessidade de conclusão de qualquer laudo neste sentido.

Acrescenta que a perícia de 2013 já indicava a existência das lesões e não é possível considerar que somente teve ciência inequívoca com ao apontamento técnico complementar.

Por entenderem cumpridas as exigências legais, pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 107376489).

Contraminuta no ID nº. 111046460.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O STJ “
assenta entendimento de que no ordenamento jurídico pátrio, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada
" (REsp 1.355.636/PE, Rel. o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 17/12/2012).

É preciso frisar que o caso não trata de reparação securitária, mas de indenização civil decorrente de prejuízos suportados em razão de acidente de trânsito ocorrido em 9-9-2013.

A autora relata que permaneceu em internação hospitalar por tempo considerável, tendo se submetido a diversas cirurgias, as quais não foram suficientes para eliminar os danos corporais provenientes do evento.

Aduz que só em 23/01/2015 tomou conhecimento da condição permanente de sua invalidez, o que afasta a incidência da prescrição.

Essa foi a tese admitida pela decisão agravada, contudo o termo inicial do triênio previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil não flui a partir da a ciência inequívoca do estado permanente da sequela, como nas Ações de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Súmula 573 do STJ), aqui esse prazo coincide com a data do acidente (9-9-2013) por força da já citada
actio nata
.

De fato, a inabilitação da autora para o desempenho de suas atividades habituais surgiu com a colisão entre o veículo e sua motocicleta.

E o fato gerador da pretensão reparatória não se altera se a incapacitação ostentar caráter temporário ou permanente.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Exegese do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil - Fato gerador da pretensão postulada em juízo consistente no sinistro - Ciência da incapacidade ocorrida desde então - Prazo trienal ultrapassado - Prescrição reconhecida - Ação julgada extinta com resolução de mérito - Agravo provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2217857-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020, sem grifos no original
).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO A QUO - EVENTO DANOSO. -
Nos termos do art. 206, §3, V, do CC/02, prescreve em três anos, a pretensão de reparação civil. - Tratando-se de pedido de reparação civil, consistente em danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito e não de indenização securitária por invalidez, o prazo prescricional flui a partir do ato ilícito, ou seja, do acidente e não da ciência inequívoca da lesão permanente
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.060245-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021, sem destaques no original).

Se o acidente de trânsito ocorreu em 9-9-2013, a demanda só foi ajuizada em 6-10-2017 e não há nos autos de origem qualquer fato que acarrete suspensão ou interrupção do lapso prescricional, é inafastável a conclusão de que o feito deveria ter sido protocolado até 9-9-2016.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a prescrição da pretensão de reparação civil, aplicar o efeito translativo para extinguir a Ação n°. 1007883-96.2017.8.11.0003 com resolução de mérito (art. 487, inciso II, do CPC), condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, do CPC), porém suspensa a respectiva cobrança em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3°, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021